Tribunal: TJDFT
Processo: 0748705-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0748705-21.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO O Juízo da Vara de Execuções Penais suscita Conflito Negativo de Competência em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto que, nos autos da execução penal no 0401036-34.2019.8.07.0015, devolveu o feito ao Suscitante para análise de incidente relativo a período anterior à progressão ao regime aberto, qual seja, homologação de remição por período trabalhado/horas estudas/leituras realizadas. Alega que a VEPERA é competente por três motivos: 1o) o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, podendo ser conhecido e decidido pelo Suscitado; 2o) operou-se prorrogação da competência, enquanto não declarada a regressão ao regime fechado ou semiaberto; e 3o) o artigo 24, inciso I, da Lei de Organização Judiciária, combinado com o artigo 2o, inciso III, da Resolução 15/2015, que criou a VEPERA, lhe impõe o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. Ao declinar da competência, o Juízo da VEPERA argumentou que, após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre as três varas especializadas no Distrito Federal, restou pacificado entre elas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma delas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, caberia ao Suscitante analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa, redistribuindo os autos em seguida ao Suscitado para continuar acompanhando o cumprimento da pena no regime aberto. Em caráter provisório, determinou-se ao Suscitado decidir as medidas urgentes conforme dispõe o artigo 207, inciso II, última parte, do Regimento Interno (ID 21500781) e as informações vieram (ID 21568476). A Procuradoria de Justiça opina pela competência da VEPERA para processar e julgar o feito (ID 21757062). A controvérsia já foi analisada de forma unânime pela Câmara Criminal e o eminente Desembargador Mário Machado, ao apreciar matéria idêntica, considerando que o tema comporta julgamento monocrático por já ter sido enfrentado pelo Colegiado, decidiu de plano o conflito de competência 0749590-35.2020.8.07.0000 no dia 25/11/2020. Pede-se vênia para transcrever sua decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF), a fim de se apurar a competência para processar e julgar pedido de homologação de remição referente a período em que o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto. A manifestação da Procuradoria de Justiça é pela competência do juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA/DF). Em recente julgamento de hipótese como a destes autos, a Câmara Criminal adotou, por unanimidade, a seguinte solução: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O julgamento unânime, que sedimenta a posição da Câmara Criminal, torna adequado, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, o julgamento monocrático dos conflitos idênticos, inclusive se evitando maior retardo na apreciação de eventuais benefícios na fase de execução penal. Pelo exposto, admito o conflito e julgo competente para processar e julgar a espécie o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). A esta se remetam os autos. Comunique-se à VEP. É como voto. I. Brasília, 25 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator Ante o exposto e com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, declara-se competente para processar e julgar a causa o Juízo Suscitado, da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos a VEPERA - o Juízo declarado competente. George Lopes Leite Relator